Tribunal: TJDFT
Processo: 0705981-45.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-07-30
Data de publicação: 2021-08-26

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. PROFESSORA DE CONTRATO TEMPORÁRIO. GRAVIDEZ. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 103, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. A parte autora, ora recorrente, interpôs recurso em face de sentença proferida pelo 2o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal, que julgou improcedente o pedido inicial.
3. Aduz que se encontrava grávida, sendo irrelevante o tempo que se deu esta gestação. Afirma que o presente feito tem como objetivo o reconhecimento da Licença para Tratamento de Saúde de 20 (vinte) dias referente ao aborto e sem alternativa retornou ao trabalho com todo estado vulnerável à época. Requer a reforma da sentença com o pagamento dos dias trabalhados indevidamente, bem como, que seja garantido o direito à manutenção dos seus rendimentos por força da proteção constitucional à empregada gestante da segunda gestação.
4. A recorrente alega, em síntese, que é professora da rede pública de ensino do Distrito Federal mediante contrato temporário, lotada no CEE 01 de Taguatinga-DF, e esteve licenciada para tratamento da própria saúde em virtude de atestado médico de 28/10/2019 a 02/11/2019 (7 dias). No mesmo dia do início do atestado (28/10/2019), sofreu aborto e o atestado foi prorrogado por 20 dias, de 03/11/2019 a 22/11/2019. Todavia, a SEE informou que a carência (contrato) teria findado em 02/11/2019, e que não lhe era devido o pagamento dos dias de licença médica referentes ao segundo atestado, o qual não foi homologado pelo serviço médico.
5. Aduz que, em 26/11/2019, após cumprida a convalescência retornou ao trabalho solicitando encaminhamento da documentação para análise de pedido de estabilidade provisória da gestante, tendo-lhe sido deferida a prorrogação do contrato de trabalho até o dia 10/02/2020, mas antes mesmo do término do contrato, em 04/02/2020 descobriu nova gestação. Consequentemente, requer o pagamento dos dias em que estava licenciada e a manutenção dos rendimentos, por força da proteção constitucional à empregada gestante. Requer a reforma da sentença.
6. O recorrido afirma, em preliminar, a inépcia do recurso pelo princípio da dialeticidade recursar, pois, o recurso não se debruçou sobre os fundamentos da sentença, apenas repetiu os argumentos da inicial, o que resulta em violação da dialeticidade recursal, nos termos do Art. 932, III, do Código de Processo Civil. No mérotp. Requer a manutenção da sentença.
7. No caso em tela, destaca-se que a recorrente informa ter sofrido aborto em 28/10/2019, o que em princípio, cessa a motivação para mantê-la vinculada ao contrato temporário de emprego, que conforme informado, findou-se em 02/11/2019. Ainda que se reconheça a concessão da estabilidade provisória, em decorrência do aborto sofrido pela autora, benefício que teve fim no dia 10/02/2020, e que a autora descobriu nova gestação em 04/02/2020, o que, em tese, lhe garantiria nova estabilidade em decorrência da segunda gestação.
8. A estabilidade da gestante é uma garantia constitucional, porém, não consta na nossa carta magna a condição da mulher que sofre o aborto. A estabilidade da gestante é uma garantia, uma proteção à mulher que, após o parto e o período de amamentação possa retornar ao mercado de trabalho, sem a preocupação de ter perdido o emprego.
9. É o mesmo raciocínio da 2a Gestação, a partir de fevereiro de 2020. Não havia contrato vigente quando a recorrente soube da gravidez, pois, desde dezembro/2019 não mais celebrou contrato com a Administração.
10. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos.
11. Sem condenação em custas e honorários advocatícios, diante da gratuidade de justiça concedida, ID 25845462.